Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO PARA SUSPENDER IMEDIATAMENTE DESCONTOS EFETIVADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA/AGRAVANTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. ILEGALIDADE DE PLANO NÃO EVIDENCIADA. FRAUDE. ALEGAÇÃO A SER COMPROVADA. NECESSIDADE AFERIDA DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto sustente a agravante ter sido vítima de fraude digital, alegando ter sido ludibriada a fornecer seus dados e sua foto a suposto servidor do INSS, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente a suposta falha na prestação de serviços pelo banco agravado na contratação apta a ensejar a invalidade da contratação.
2. Em que pese a existência de relação de consumo, no caso concreto, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, inferir que o Banco BMG S.A. empregou meio de segurança falho na contratação do empréstimo.
3. Caso em que se mostra temerária a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo, tendo em vista que uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca da fraude e da falha na prestação do serviço que sustenta ter incorrido a parte agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.